Tribunal: TJDFT
Processo: 0736506-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0736506-25.2024.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: THIAGO CESAR MORAIS BARROS DECISÃO Cuida-se de Pedido de Efeito Suspensivo formulado pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da Apelação Cível por ele interposta contra a sentença ID 205094328 – integrada pela sentença ID 207567740 –, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0709985-86.2024.8.07.0018, impetrado por THIAGO CESAR MORAIS BARROS, ora requerido. Para a exposição dos atos praticados antes da sua prolação, adoto o relatório da sentença ID 205094328. Confira-se: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por THIAGO CESAR MORAIS BARROS contra ato praticado pelo Senhor DIRLEI ANTÔNIO NEVES MIRANDA, Coronel QOPM, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal (DGP). Segundo consta da petição inicial, a parte impetrante ajuizou a presente ação mandamental com vistas a obter tutela jurisdicional destinada a reformar o ato que concedeu a sua reforma (inatividade), em sede liminar e até o julgamento definitivo, a fim de que sua remuneração seja calculada com proventos correspondentes ao grau hierárquico superior (Segundo-tenente PM) ao que possuía na ativa (Terceiro-sargento PM) e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, sob a justificativa de que a legislação de regência determina que o paradigma adotado deveria ser o grau hierárquico superior. Após provocação do juízo, o autor apresentou emenda à inicial, alterando o valor da causa para R$ 17.644,74 (dezessete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Atribuiu-se à causa o valor de R$ 17.644,74 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) e houve o recolhimento das custas processuais (ID 200823690). A autoridade coatora prestou informações (ID 203438672). Defende o ato administrativo fustigado. Sustenta que o requerente não preenche os requisitos para concessão da segurança. Intervindo na lide, o Distrito Federal sustentou a inexistência de direito líquido e certo apto a justificar a impetração e pugnou pela denegação da segurança (ID 204342458). O Ministério Público oficiou pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar (ID 204151708). [...] O Juízo de 1o Grau concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, para [...] determinar que o Distrito Federal, por meio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforme os proventos da inatividade da parte impetrante com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, soldo de 2o Tenente PM, com a imediata correção nos proventos de reforma (inatividade). [...] O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na sentença ID 207567740, bem como Apelação Cível, que ainda não foi distribuída para este eg. Tribunal de Justiça porquanto aguarda-se o decurso do prazo para contrarrazões. Nas razões do requerimento ora em exame, o Distrito Federal alega que o art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 proíbe a execução provisória de decisões prolatadas contra a Fazenda Pública “[...] que importem em inclusão em folha de pagamento, adição de vencimento e concessão ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos.”. Quanto ao perigo da demora, aponta que o requerido passou a ter os seus proventos calculados com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que ocupava na ativa. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. O apelado apresenta contrarrazões, nas quais requer o indeferimento do efeito suspensivo vindicado, a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, na forma do art. 81 do Código de Processo Civil – CPC e a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento). É o relatório. DECIDO. O art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC prevê que a sentença que confirma a tutela de urgência deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O mesmo dispositivo admite, entretanto, que o apelante pleiteie a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio de petição dirigida ao tribunal de justiça ou ao relator. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 251 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça tem previsão no mesmo sentido, senão vejamos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. [...] Além disso, a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 14, § 3o, admite a execução provisória da sentença que conceder o mandado de segurança, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar – que não é o caso, nos termos do Enunciado da Súmula n. 729 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF (“É permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”) e do entendimento por mim esposado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0729317-93.2024.8.07.0000, interposto em face de decisão prolatada no processo de origem. Assim, considerando que a Apelação interposta não é dotada de efeito suspensivo automático, conheço o requerimento. Passo, então, a analisar a presença dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso ou relevante fundamentação somada ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Consoante relatado, o apelante alega que o art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 – que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública – proíbe a execução provisória de decisões prolatadas contra a Fazenda Pública “[...] que importem em inclusão em folha de pagamento, adição de vencimento e concessão ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos.”. Nas razões da Apelação Cível por ele interposta, além de ter requerido o deferimento de efeito suspensivo com base na mesma argumentação, pugnou pela reforma da sentença ao defender que a possibilidade de reforma no grau hierárquico imediato ao ocupado na ativa foi eliminada com a publicação da Lei n. 10.486/2002, que revogou os arts. 20, 24 e 25 da Lei n. 7.289/1984. Veja-se a redação do mencionado dispositivo da Lei n. 9.494/1997: Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. É sabido que as vedações elencadas no artigo transcrito devem ser interpretadas de forma restritiva. E, muito embora possa haver divergência acerca do tema, entendo que a reforma dos proventos da inatividade não consta nesse rol, sendo, portanto, viável o cumprimento provisório da sentença. Para corroborar o posicionamento ora sustentado, seguem ementas de julgados do Colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 1o, § 3o, DA LEI 8.437/1992; 1o E 2o-B DA LEI 9.494/1997. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do NCPC. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas no art. 2o-B da Lei 9.494/97. (AgRg no REsp 1458437/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/9/2014, DJe 6/10/2014). 3. O STJ interpreta o dispositivo de forma restrita, isto é, prestigiando o entendimento de que somente as hipóteses expressamente contempladas na norma (liberação de recurso, concessão de aumento, etc.) impedem a Execução Provisória do julgado, o que não é o caso dos autos, que visa à concessão de reforma de militar. Precedente: AgRg no AREsp 605.482/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1652795 RS 2017/0026566-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/2009. CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/1997. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Inicialmente, é firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009 não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor público. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser dada interpretação restritiva ao art. 2o-B da Lei 9.494/1997, a qual veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública, antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 3. No caso em análise, a tutela antecipada foi concedida para permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1o da Lei 9.494/1997. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.722.515/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 13/11/2018.) (Grifou-se). Digno de registro que a possibilidade de cumprimento provisório da sentença não autoriza a emissão de precatório ou de requisição de pequeno valor em relação às parcelas controversas, pois essa medida deve ser precedida do trânsito em julgado da decisão, conforme disposto no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal – CFRB[1] e no art. 535, § 4o, do CPC[2], bem como no Tema n. 28 do Excelso STF, fixado em sede de repercussão geral[3]. Outro fator contrário ao deferimento da tutela de urgência em exame é que, consoante entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, os valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, pois, nesse caso, não há boa-fé ou geração de falsa expectativa pela Administração. Essa orientação não se aplica somente às decisões de tutela de urgência, que têm natureza precária, mas também às sentenças, que não têm natureza de definitividade até o trânsito em julgado. Segundo julgados do Colendo STJ, a estabilização da decisão de 1o Grau, proferida em sede de tutela de urgência, ocorre com sua confirmação por sentença e por acórdão do Tribunal de 2o Grau, ou seja, com a dupla conformidade. E somente nessa circunstância cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido, afastando a obrigatoriedade de devolução do montante porventura recebido. A propósito, segue ementa de julgado do col. STJ nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...] V. O caso em julgamento, relativo à devolução de valores recebidos pelos servidores por força de liminar - confirmada em acórdão concessivo da segurança, pelo TRT/1a Região, posteriormente cassado pelo TST, com trânsito em julgado -, não se amolda à matéria referente ao Tema 531/STJ ("Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"), tampouco ao Tema 1.009/STJ ("Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido"). Assim sendo, inaplicável, ao caso dos autos, a jurisprudência do STJ invocada pelo acórdão recorrido. VI. O pedido formulado na inicial da presente Ação Coletiva é claro, no sentido de obstar a cobrança, pela Administração, de valores recebidos, pelos servidores ora substituídos, no anterior Mandado de Segurança 0017525-26.2012.5.01.0000, denegado pelo TST, que cassou a segurança deferida pelo TRT/1a Região. O presente feito não envolve devolução de qualquer valor pago pela Administração sponte sua, mas apenas por força de decisão judicial precária, posteriormente cassada. VII. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado. A adoção de entendimento diverso importaria, dessa forma, no desvirtuamento do próprio instituto da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que um dos requisitos legais para sua concessão reside justamente na inexistência de perigo de irreversibilidade, a teor do art. 273, §§ 2o e 4o, do CPC" (STJ, EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2013). No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp 1.387.306/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no REsp 1.474.964/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2014; AgRg no REsp 1.263.480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2011. VIII. Tal entendimento vem sendo mantido, inclusive em acórdãos recentes do STJ. Com efeito, "é entendimento desta Corte que, 'tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado' (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2/8/2013). Não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de liminar, em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.609.657/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 48.576/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2019; AgInt no RMS 56.628/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2021. IX. A presente hipótese cuida de acórdão concessivo de segurança, proferido em sede de competência originária, pelo TRT/1a Região, posteriormente cassado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em Recurso Ordinário, com trânsito em julgado. Não há, portanto, que se falar em dupla conformidade, ou, ainda, em estabilização da primeira decisão, favorável aos servidores, conforme EREsp 1.086.154/RS, julgado pela Corte Especial do STJ (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/03/2014). X. Agravo conhecido, para conhecer, em parte, do Recurso Especial da União, e, nessa extensão, dar-lhe provimento. (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (Grifou-se). Nessa linha, caso seja reconhecido, no julgamento da Apelação Cível interposta pelo ora requerente, que o apelado, ora requerido, não tem direito à reforma dos proventos na forma assinalada na sentença, poderá reaver os valores. Por fim, mas não menos importante, mister salientar que a insurgência acerca da determinação de reforma com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato (Segundo-Tenente PM) ao ocupado na ativa (Terceiro-Sargento PM), apresentada nas razões da Apelação Cível, não parece merecer guarida. Isso porque consta nos autos que o requerido foi considerado definitivamente incapaz para o serviço policial militar por ser portador de Espondilite Anquilosante, doença diagnosticada em 7/6/2023 (ID origem 199203553). E, segundo previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei n. 7.289/1984), o militar considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho será reformado de ofício, com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa. Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação. E, ausente tais elementos, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. O apelado apresenta contrarrazões, nas quais requer o indeferimento do efeito suspensivo vindicado, a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, na forma do art. 81 do Código de Processo Civil – CPC e a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento). Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a sentença recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Indefiro o pedido do requerido de aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não identifiquei intenção do requerente de incorrer em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Também indefiro o pedido de condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios nessa seara, visto que não se amolda aos casos previstos no art. 85 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] " Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à onta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...] § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. [...] § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. [...]” [2] “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. [...]” [3] Tema n. 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”.